Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CATETERISMO. REDE PÚBLICA. FILA DE ESPERA. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. Consoante disposição contida no artigo 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Demonstrado nos autos que a fila de espera para a realização de cateterismo na rede pública do Distrito Federal foi regularizada no curso da ação, a intervenção excepcional do Poder Judiciário não mais se justifica. Reconhecimento de ofício da perda superveniente do interesse processual.